Tribunal: TJPA
Processo: 0012653-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012653-33.2020.8.14.0401

APELANTE: WILLIAMS DAS NEVES LIMA, MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA, JOAO PAULO ALBUQUERQUE PENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, SOMADOS AO LAUDO PERICIAL, CONFIRMAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA NULIDADE

I.
A defesa requereu a declaração de nulidade da sentença condenatória, pois a decisão não conteria a fundamentação e a estrutura básica de um decreto condenatório. Com isso, pugnou pelo retorno dos autos à fase de investigação para que sejam realizadas, em suma, novas diligências. Razão não lhe assiste. Sabe-se que nos feitos de competência do Tribunal do Júri adota-se o sistema da íntima convicção. Assim, o conselho de sentença analisa as provas e julga conforme o seu entendimento, dispensando-se o magistrado de expor, fundamentadamente, como se deu a valoração da prova, pois ao juiz presidente é reservado apenas a aplicação da pena, em cumprimento a decisão dos jurados.
Preliminar rejeitada.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

II.
Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato dos jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada por qualquer prova produzida na instrução. No caso em tela, a materialidade está demonstrada por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima faleceu com vinte e duas feridas pérfuro-incisas, provocadas por arma branca. Há certidão de óbito, bem como fotos das facas empregadas no homicídio. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelos diálogos no aplicativo WhatsApp, onde foi relatado que a vítima teria sido levada à um matagal, a fim de ser morta por ordem da facção “Comando Vermelho”. Na conversa, os réus foram apontados como sendo os autores do crime. Consta nos autos, ainda, o depoimento de Bruna Renata Silva do Espírito Santo, a qual confirmou que no dia 08 de maio de 2020 estava em sua casa, quando lá chegaram os menores Bruno e Saymon, dizendo que os recorrentes haviam matado a vítima. Corroborando este depoimento, os mencionados adolescentes confirmaram nos autos do processo 0800700-57.2020.8.14.0201 que os autores do crime teriam sido os apelantes, os quais ordenaram que assumissem a culpa, por serem menores de idade. Perante o Tribunal do Júri, a testemunha Cleysiane de Almeida Matos relatou que a mãe de sua amiga Rayane Tainá disse que foi até o local do crime e identificou os autores do fato, dentre eles, os apelantes. Como se vê, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Recurso conhecido e improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOAO PAULO ALBUQUERQUE PENA
, condenado à pena de vinte e dois anos e quatro meses de reclusão, bem como
MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA e WILLIAMS DAS NEVES LIMA,
sentenciados à sanção de vinte e oito anos de reclusão, todas em regime inicialmente fechado, pela prática dos
crimes de corrupção de menores e homicídio qualificado
, tipificados no art. 244 – B do ECA e no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CPB,
interpuseram o presente recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Em seu recurso, a defesa dos apelantes suscitou uma preliminar de nulidade absoluta da sentença, pois segundo os apelantes a decisão guerreada não contém
“elementos básicos e esclarecedores no que tange a argumentos e base jurisprudencial para conferir a sua decisão condenatória, um mínimo de estrutura legal, visando determinar o quanto, a forma e a verdadeira participação dos réus nos fatos julgados pelo juiz a quo”.
Nesse diapasão, postulou pelo retorno dos autos à fase investigativa, para a realização de perícia no celular da vítima, bem como para a identificação da
causa mortis
e da verdadeira arma usada no crime
.

No mérito, afirmou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Por esta razão, a defesa requereu a nulidade do julgamento e a submissão dos recorrentes a novo júri.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento da

presente

apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo
os fatos
delituosos narrados na exordial.

“[...] No dia 08 de maio do corrente ano (2020), motivados por dívida decorrente do tráfico de drogas, utilizando-se de meio cruel e de recurso que não deu à defesa da vítima chance de defesa, os denunciados, em concurso com a pessoa identificada por “Metralha” e com os adolescentes Daniel da Conceição Martins, Saymon Erick dos Santos Câmara e Bruno Thiago da Silva Oliveira, mataram com vinte e duas facadas Pietra de Almeida Matos Silva, cujo corpo abandonaram na margem do furo do Maguari, o qual foi encontrado oito dias depois, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, do qual emerge como a causa da morte “choque hemorrágico agudo devido feridas pérfuro-incisas no pescoço e tórax por arma branca”, acostado às fls. 172-173 do inquérito. Emerge da investigação preliminar que os denunciados e os adolescentes, com os quais agiram em concurso, integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho - CV - e o acusado Edson José Monteiro Gonçalves Junior, integrante do tribunal da facção, decretou a morte da vítima. A vítima havia sofrido atentado à sua integridade física em março corrente ano (2020), no município de Ananindeua, e após a ocorrência deste fato se mudou para o sítio de seu avô, localizado em Outeiro objetivando se esconder, e foi atraída para morrer pelo adolescente Daniel da Conceição Martins, vulgo “Ched”, que dela se aproximou e manteve relação de namoro, convencendo-a a ir morar com ele, mudando-se para a casa dele no dia de ocorrência do fato delituoso e quando lá estava ele informou sua localização ao denunciado Edson José Monteiro Gonçalves Júnior, o qual, na estrutura organizacional criminosa, é o “disciplinador”, a quem cabe decidir pela morte de membros e rivais da facção e neste caso já havia decidido pela morte da vítima. Ao perceber que havia sido atraída para ser executada, a vítima fez contato com Rayane Tainá Moraes Monteiro e a esta pediu ajuda, a qual, por seu turno, fez contato com Celina Ribeiro Moraes, que foi ao encontro da vítima, objetivando resgatá-la do local, mas foi impedida por Daniel, tendo a vítima entregue seu aparelho telefônico celular para Celina manter contato com seus familiares. Dando início à fase executória do crime, após o planejamento, os denunciados, juntamente com “Metralha” e os adolescentes Saymon Erick e Bruno Thiago, foram à casa de Daniel, lá ordenaram que Celina se retirasse do local e levaram a vítima para a mata do Amazonex II. Chegando à margem do Furo do Maguari, colocaram-na em uma rabeta, uma pequena embarcação, atravessaram para a outra margem do furo e lá a torturaram fisicamente, cujas agressões ocasionaram a fratura da mandíbula, rosto disforme, aplicaram-lhe 22 (vinte e duas) facadas e em seguida abandonando o corpo no local [...]” (SIC)

São os fatos.

DA NULIDADE

A
defesa requereu a declaração de nulidade da sentença condenatória, pois a decisão não conteria a fundamentação e a estrutura básica de um decreto condenatório. Com isso, pugnou pelo retorno dos autos à fase de

investigação para que sejam realizadas, em suma, novas diligências. Contudo, não lhe assiste razão. Sabe-se que nos feitos de competência do Tribunal do Júri adota-se o sistema da íntima convicção. Assim, o conselho de sentença analisa as provas e julga conforme o seu entendimento, dispensando-se o magistrado de expor, fundamentadamente, como se deu a valoração da prova, pois ao juiz presidente é reservado apenas a aplicação da pena, em cumprimento a decisão dos jurados.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a defesa requereu a anulação do julgamento e a submissão dos recorrentes a novo júri, pois a
decisão dos jurados teria

sido

manifestamente contrária às provas dos autos.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato dos jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada por

qualquer
prova produzida ao

longo da instrução.

No caso em tela, a materialidade está demonstrada por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima faleceu com vinte e duas feridas pérfuro-incisas, provocadas por arma branca. Há certidão de óbito, bem como fotos das facas empregadas no homicídio. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelos diálogos no aplicativo WhatsApp, onde foi relatado que a vítima teria sido levada à um matagal, a fim de ser morta por ordem da facção “Comando Vermelho”.
Na conversa, os réus foram apontados como sendo os autores do crime.

Também consta nos autos o depoimento de Bruna Renata Silva do Espírito Santo, a qual confirmou que no dia 08 de maio de 2020 estava em sua casa, quando lá chegaram os menores Bruno e Saymon, dizendo que os recorrentes haviam matado a vítima.

Corroborando este depoimento, os mencionados adolescentes confirmaram nos autos do processo 0800700-57.2020.8.14.0201 que os autores do crime teriam sido os apelantes, os quais teriam ordenado que assumissem a culpa, por serem menores de idade. Perante o Tribunal do Júri a testemunha Cleysiane de Almeida Matos relatou que a mãe de sua amiga Rayane Tainá disse que foi até o local do crime e identificou os autores do fato, dentre eles, os apelantes.

Como se vê, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há razão para
anulação
do

veredicto do conselho de sentença.

Assim já se decidiu,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego
provimento

aos apelos, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024